Tribunal: TJDFT
Processo: 0727388-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0727388-21.2021.8.07.0003 REPRESENTANTE LEGAL: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO C6 S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO C6 S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A. EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BELLAGIO CAPITAL LTDA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., ANTONIO CLAUDIO DE QUEIROZ DIAS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR